Tribunal: TJDFT
Processo: 0734919-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303, STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO.
1. A condenação em honorários advocatícios decorre dos princípios da sucumbência, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, e da causalidade, devendo-se levar em consideração os parâmetros fixados em seu §2o, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Segundo o enunciado de Súmula 303 do STJ preconizou: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
3. Na espécie, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 2o, do CPC, revela-se desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.